Tribunal: TJDFT
Processo: 0704495-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência (Id 14553604), interposto por Francisca Sousa Mesquita Lima em face da decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento do acordo extrajudicial homologado por sentença na Ação Monitória n. 0712895-50.2018.8.07.0001, mesmo conhecendo parcialmente da impugnação, apreciou os argumentos de nulidade da intimação para o cumprimento de sentença e de impenhorabilidade da quantia bloqueada em conta bancária da devedora via sistema Bacenjud, não acolhendo o inconformismo da executada quanto aos referidos pontos (Id 14553607). A devedora, na impugnação ao cumprimento de sentença, alegou nulidade do recebimento da intimação para cumprimento de sentença, visto que recebida por sua filha menor de idade e incapaz para os atos da vida civil. Destacou o seu desemprego como sendo fator motivador do inadimplemento do acordo celebrado com a parte exequente, ora agravada, e objeto do cumprimento de sentença. Apontou a impossibilidade de penhora da quantia existente em sua conta bancária, sob o argumento de que é fruto do seu trabalho. Apontou excesso de execução e insurgiu-se quanto aos percentuais dos honorários advocatícios previstos no acordo celebrado entre as partes, apontando abusividade da cobrança e ressaltando que os honorários contratuais devem incidir apenas sobre o valor principal e não deve ter reflexos sobre o valor da multa estipulada para o caso de inadimplemento da dívida. O Juízo da 10a Vara Cível de Brasília/DF, no exame da aludida impugnação, dela conheceu parcialmente por considerá-la manifestadamente intempestiva, considerando que foi apresentada somente dia 06/11/2019, ou seja, após o transcurso do prazo de quinze dias estabelecido pela lei para prática de tal ato processual, iniciado com a juntada do AR, em 30.08.2019. Considerou válida a intimação da executada, pois o ato foi efetivado dentro da regularidade formal imposta pela lei de sua regência, sendo o mandado destinado ao endereço indicado pela própria devedora. Por outro lado, sobre a parte da impugnação que indicou a impenhorabilidade da verba bloqueada via Bacenjud, não acolheu a tese da devedora sob o fundamento de ausência de comprovação de ser a quantia penhorada fruto do exercício de sua atividade profissional, uma vez que ela própria afirmou a sua condição de desempregada e de auferir renda somente com trabalhos realizados na informalidade. Assinalou que a executada não logrou êxito em demonstrar a referida atividade, tampouco provou serem suas diversas movimentações bancárias provenientes de labor remunerado. A executada, inconformada com a decisão que rejeitou a sua impugnação ao cumprimento de sentença, interpôs o presente agravo de instrumento. Em suas razões recursais (Id 14553604), insiste nos argumentos lançados na impugnação ao cumprimento de sentença. Reitera a nulidade de sua intimação para execução forçada do acordo não cumprido, bem como da penhora via sistema Bacenjud, com realização de bloqueio em sua conta bancária no valor de R$ 3.215,86 (três mil duzentos e quinze reais e oitenta e seis centavos), sob o argumento de ser esse ato posterior à intimação nula. Sustenta, também, a impossibilidade de penhora da verba bloqueada por ostentar natureza salarial. Ainda, aponta excesso de execução, afirmando que o débito avençado era no importe de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), todavia houve amortização no valor de R$ 860,00 (oitocentos e sessenta reais) por meio de depósito bancário em conta da exequente, quantia não abatida do valor de R$ 3.784,74 (três mil setecentos e oitenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), ora em cobrança. Sustenta, também, a abusividade da cláusula do acordo que prevê multa de 20% (vinte por cento) sobre o débito remanescente, honorários sucumbenciais de 20% (vinte por cento) e honorários advocatícios de 30% (trinta por cento) sobre do montante da dívida. Com essas alegações, pede a concessão da tutela de urgência para desbloquear a quantia penhorada via Bacenjud e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão combatida para i) declarar a nulidade da intimação para o cumprimento de sentença; ii) declarar a nulidade da penhora e a ilegalidade da cláusula acima descrita; e iii) determinar a redução da dívida na importância atualizada de R$ 1.026,25 (mil e vinte e seis reais e vinte e cinco centavos), considerando o valor da amortização. O recurso não foi preparado porque a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça (Id 14553607). É o breve relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Da análise dos autos de origem (n. 0712895-50.2018.8.07.0001), verifica-se que, no dia 11/5/2018, a Distribuidora Bebidas Rio Preto Ltda., ora agravada, ajuizou ação monitória contra Francisca Sousa Mesquita Lima, ora agravante, visando receber o crédito no valor de R$ 7.963,62 (sete mil novecentos e sessenta e três reais e sessenta e dois centavos), lastreada em termo de responsabilidade por empréstimo de mercadoria. Em 28/8/2018, as partes celebraram acordo extrajudicial para pagamento da dívida (Id 21905272), o qual foi homologado por sentença em 29/8/2018 (Ids 14553962 e 21978088). No mencionado acordo, consta cláusula relativa à dação em pagamento de um “REFR VERTICAL SCHINCGR” e com pagamento da importância de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), valor esse que a devedora se comprometeu pagar em 6 (seis) parcelas iguais mensais e sucessivas de R$ 300,00 (trezentos reais). O vencimento da primeira parcela foi avençado para 20/9/2018 e o da última parcela para o dia 20/2/2019. O acordo não foi cumprido pela parte devedora, o que determinou a apresentação de requerimento, pela credora, em 17/6/2019, para cumprimento de sentença (Id 37266710). Recebido o pedido de cumprimento de sentença, foi determinada a intimação da executada para pagar a dívida (Id 38960136), nos termos previstos no art. 523, § 1o, do CPC, com expedição de mandado por via postal, com aviso de recebimento, para o endereço indicado nos autos (Id 41477498), sendo recebido no local por Talita Mesquita (Id 43655624). Contudo, a devedora não pagou o débito e nem impugnou o pedido de cumprimento de sentença, no prazo assinalado pelo Juízo de origem (Id 45628940). Após, foi realizada a penhora online e fez-se o bloqueio via Bacenjud do valor de R$ 3.215,86 (três mil duzentos e quinze reais e oitenta e seis centavos) na conta da executada (Id 46229584). Realizado o bloqueio em sua conta bancária, foi determinada a intimação da devedora para se manifestar sobre eventual nulidade da penhora (Id 46293402). Em seguida, a executada compareceu aos autos e apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (Id 49165577). Embora o magistrado não a tenha conhecido, apreciou as alegações de nulidade da intimação e de impenhorabilidade da quantia bloqueada via sistema BacenJud, por ser supostamente oriunda de atividade laboral, rejeitando-as. Inconformada, a executada interpôs o presente agravo de instrumento. Nas razões recursais, a agravante alega, inicialmente, nulidade da sua intimação para o cumprimento de sentença, sob o argumento de que foi recebida por sua filha menor impúbere, que não é parte na demanda. Sem razão a recorrente. A forma de intimação para o cumprimento de sentença está disciplinada no art. 523, §§ 2o ao 4o, do Código de Processo Civil, que assim dispõem: Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. § 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput , a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante. Da leitura dos dispositivos acima transcritos, vê-se que a lei processual civil impõe a intimação do devedor, e não sua citação, para cumprir a sentença. Em regra, a intimação do devedor será realizada pelo Diário de Justiça na pessoa do seu advogado e, não havendo patrono constituído nos autos, como no caso em exame, deverá ser efetuada a intimação com envio do mandado de pagamento, em carta registrada e com aviso de recebimento, para o endereço indicado nos autos, sendo desnecessário que aludida correspondência seja entregue em mãos próprias do executado. Nesse sentido confira-se julgado deste Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DE HIPOTECA. OUTORGA DE ESCRITURA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL. REJEIÇÃO. MULTA. MAJORAÇÃO. I - É dever da parte comunicar o endereço em que receberá as intimações, bem como atualizá-lo, sempre que ocorrer modificação temporária e definitiva. Art. 77, inc. V, do CPC. Reputa-se válida a intimação dirigida ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pela parte, se a modificação não foi comunicada ao Juízo, art. 274, parágrafo único, do CPC. Rejeitada alegação de nulidade da intimação pessoal da agravante-executada. II - Os elementos dos autos evidenciam que as obrigações impostas no título judicial exequendo não foram cumpridas pela agravante-executada. III - Mantém-se a majoração da multa diante da recalcitrância da executada em cumprir a ordem judicial. IV - Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1228148, 07187480920198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso). No caso, conforme consignado na decisão agravada, a intimação da parte foi realizada via postal, com aviso de recebimento, no endereço indicado nos autos. Portanto, plenamente válido o ato processual atacado, visto que efetivado em conformidade com a legislação de regência. Além disso, deve ser ressaltada a validade da penhora, haja vista que a devedora, após receber a intimação para pagamento, não quitou a dívida exequenda e nem apresentou impugnação, tendo sido aplicado, por conseguinte, o que preceitua o § 3o do art. 523 do CPC, in verbis: § 3o Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. Ademais, nos termos previstos no § 1o, inc. V, do art. 525 do CPC[1], transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. No caso ora analisado, conforme consignado na decisão agravada, a devedora, ora agravante, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença quando já decorrido o prazo para tanto. Assim, de fato, em princípio, houve preclusão quanto à argumentação da alegada abusividade da cláusula do acordo que estabeleceu multa de 20% (vinte por cento) sobre o débito remanescente, honorários sucumbenciais de 20% (vinte por cento) e honorários advocatícios de 30% (trinta por cento) sobre o valor devido à exequente. Além disso, a intempestividade da manifestação, também prejudicou a análise do argumento de eventual excesso de execução em razão do não abatimento, na dívida exequenda, da importância de R$ 860,00 (oitocentos e sessenta reais). Diante dessas ponderações, não constato a demonstração dos requisitos exigidos pelo art. 995, parágrafo único, do CPC, para conceder o pretendido desbloqueio liminar da quantia penhorada na conta bancária da agravante via Bacenjud. Tampouco o deferimento do efeito suspensivo esperado. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos liminares formulados pela agravante, o que faço com fundamento no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada, comunicando-se a presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de março de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: (...) V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; (...)